Tribunal: TJSP
Processo: 1001218-19.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Responsabilidade civil extracontratual. Bem móvel. Demanda indenizatória, em via regressiva, ajuizada por administradora de estacionamento. Réu que sustenta não caracterizado o nexo de causalidade entre sua conduta e o evento motivador da indenização, com base na afirmação de que existente decisão judicial reconhecendo que teria ele propriedade sobre veículo, de modo que legitima a retirada do

Ementa:
Responsabilidade civil extracontratual. Bem móvel. Demanda indenizatória, em via regressiva, ajuizada por administradora de estacionamento. Réu que sustenta não caracterizado o nexo de causalidade entre sua conduta e o evento motivador da indenização, com base na afirmação de que existente decisão judicial reconhecendo que teria ele propriedade sobre veículo, de modo que legitima a retirada do bem do estacionamento da autora. Impertinência. Inquérito policial que apenas decidiu pela inexistência de interesse criminal no litígio. Conduta irregular do réu devidamente caracterizada e motivadora da condenação da autora. Nexo causal entre a conduta do réu e o evento gerador da causa de pagar efetivamente caracterizado. Art. 934 do Código Civil. Pretensão regressiva da autora, quanto aos valores por ela concretamente pagos, que prospera. Sentença de procedência mantida. Apelo do réu desprovido.